Tribunal: STF
Processo: MS 40454
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo Deputado Federal Marcos Sborowski Pollon, filiado ao Partido Liberal e atualmente no exercício do mandato, contra ato do Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Federal Hugo Motta Wanderley da Nóbrega. O ato apontado como coator consiste na condução do processo legislativo que aprovou, por votação simbólica, o pedido de urgência para a tramitação do Projeto de Lei nº 2.628/2022, conhecido como “PL da Adultização”.



    Em despacho, solicitei ao Presidente da Câmara dos Deputados que prestasse informações, no prazo de 10 dias (eDoc. 8).



    Nas informações, a autoridade coatora suscitou duas questões preliminares (eDoc. 14).



    A primeira preliminar é a de perda superveniente do interesse de agir. A autoridade alega que, quando o mandado de segurança foi impetrado (22/8/2025), a tramitação do PL 2.628/2022 já havia se encerrado na Câmara dos Deputados. Por isso, não subsistiria ato imputável ao Presidente da Câmara a ser coibido, nem legitimidade ativa do parlamentar para prosseguir contra a Casa já despojada de competência sobre o feito. Por isso, o mandado de segurança deveria ser extinto sem exame do mérito.



    A segunda preliminar é a alegação de perda superveniente do objeto. Como a proposição foi aprovada pelas duas Casas e aguarda sanção, a conversão em lei tornaria inadequado o uso do mandado de segurança para discutir constitucionalidade em tese, devendo eventual controle ocorrer pelas vias próprias do controle concentrado. Também por essa razão se requer a extinção do processo.



    É o relatório. Passo à análise das questões preliminares.



    Conforme informações prestadas pela autoridade indicada como coatora, “o Projeto de Lei n. 2.628/2022 foi aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal e aguarda sanção presidencial, o que deve ocorrer nos próximos dias” (eDoc. 14).



    Efetivamente, tal sanção já se verificou, derivando daí a publicação da Lei nº 15.211, de 17/09/2025.



    A jurisprudência do STF admite que o parlamentar provoque o controle jurisdicional do processo legislativo, mas afasta sua legitimidade ativa para prosseguir com o mandado de segurança quando, por fato superveniente, a proposta já foi decidida pelo Congresso (aprovada, rejeitada ou arquivada), não remanescendo ato interna corporis a ser controlado. Nesse sentido, cito precedentes:



    “PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA POR PARLAMENTARES. POSSIBILIDADE. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO À CORRETA FORMAÇÃO DAS ESPÉCIES NORMATIVAS. APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE EMENDA PELO CONGRESSO NACIONAL. HIPÓTESE CARACTERIZADORA DE PERDA SUPERVENIENTE DA LEGITIMIDADE ATIVA PARA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.



    – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, embora reconheça ao membro do Congresso Nacional qualidade para fazer instaurar o controle jurisdicional pertinente ao processo de elaboração normativa, nega-lhe, no entanto, legitimidade ativa para prosseguir no processo mandamental, quando, em decorrência de fato superveniente, a proposição normativa, em tramitação na esfera parlamentar, vem a transformar-se em lei ou a converter-se em emenda à Constituição.



    A superveniência da aprovação parlamentar do projeto de lei ou da proposta de emenda à Constituição implica a perda da legitimidade ativa dos membros do Congresso Nacional para o prosseguimento da ação mandamental, que não pode ser utilizada como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes.”



    (MS 22.487/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, “in” Informativo/STF nº 239/2001)



    Hipótese em que o mandado de segurança, que tinha caráter preventivo, não se pode voltar contra a emenda já promulgada, o que equivaleria a emprestar-se-lhe efeito, de todo descabido, de ação direta de inconstitucionalidade, para a qual, ademais, não está, o impetrante, legitimado.”



    (RTJ 165/540, Red. p/ o acórdão Min. ILMAR GALVÃO )



    O mandado de segurança parlamentar tutela o direito público subjetivo à regularidade do procedimento interno de deliberação. Aprovado o projeto pelas duas Casas, não subsiste interesse de agir do impetrante. Isso porque a fase subsequente de sanção ou veto, de competência do Poder Executivo (art. 66 da CF), é distinta e não se confunde com a deliberação interna corporis que fundamenta a legitimidade ativa do parlamentar.



    Permitir a continuidade do MS, após a aprovação do projeto pelo Congresso Nacional, autorizaria o parlamentar, não incluído no rol do art. 103 da CF, a discutir em tese a constitucionalidade formal da proposta normativa, desviando o MS de sua função subjetiva e transformando-o em sucedâneo de ADI ou de outros instrumentos de controle concentrado. É exatamente o desfecho que a jurisprudência desta Corte historicamente repele, conforme precedentes mencionados.



    Por fim, registre-se que a inconstitucionalidade formal da norma poderá ser alegada pelos meios processuais idôneos, a exemplo da ação direta de inconstitucionalidade (art. 103, CF; Lei nº 9.868/1999).



    Com base nesses fundamentos, julgo extingo o mandado de segurança, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente da legitimidade ativa e do interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente